Tribunal: TJDFT
Processo: 0701310-37.2024.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. PEDIDO DE IMPLEMENTAÇÃO DA ÚLTIMA PARCELA DO REAJUSTE PREVISTO NA LEI DISTRITAL 5.125/2013. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL. PREVISÃO APENAS NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA. AUSÊNCIA DE RECURSO FINANCEIRO. LEI VÁLIDA E INEFICAZ. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. NÃO VERIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 905.357/RR (tema 864), com repercussão geral, fixou a tese de que a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
2. Conquanto válida a Lei distrital 5.125/2013, a implementação da última parcela do reajuste nela previsto (ano 2015) somente pode ocorrer se comprovada a dotação orçamentária a ela atinente. Ineficácia da norma que deve ser considerada para o caso concreto.
3. Violação ao princípio da isonomia entre servidores inativos não verificada, porquanto, embora alegadamente servidores da mesma função tenham sido contemplados com a implementação do reajuste, não se desincumbiu o autor/apelante do ônus probatório que a ele cabe, uma vez que trouxe aos autos comprovante de pagamento dessa verba salarial a servidor ocupante de cargo com funções distintas às por ele desempenhadas.
4. Recurso conhecido e desprovido.